Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA.
1. Para o deferimento do efeito suspensivo faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
3. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que a manutenção dos alimentos provisórios não comprometerá a subsistência do alimentante, a verba alimentar estipulada na origem deve ser mantida.
4. Cabe ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.
5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.